Tribunal: TJMT
Processo: 1064093-32.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064093-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), JANECREIA FIGUEIREDO DIAS - CPF: 688.429.611-91 (RECORRIDO), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Recurso Nº: 1064093-32.2024.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrida: JANECREIA FIGUEIREDO DIAS.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 05 A 08/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. CONTRATOS TEMPORÁRIOS. TÉCNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que declarou a nulidade dos contratos temporários firmados com a parte autora, técnica administrativa educacional, condenando o ente público ao recolhimento do FGTS referente aos períodos aquisitivos não prescritos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se as sucessivas contratações temporárias realizadas pelo Estado de Mato Grosso descaracterizam a natureza excepcional da contratação; (ii) estabelecer se há nulidade dos contratos firmados e o consequente direito ao FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A renovação sucessiva de contratos temporários, ultrapassando o prazo máximo de 24 meses previsto na Lei Complementar Estadual nº 600/2017, descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando-a nula nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

A unicidade contratual deve ser reconhecida quando há sucessivas renovações de contratos temporários, configurando a manutenção do vínculo com a Administração Pública, independentemente de alterações legislativas posteriores que ampliem os prazos de contratação.

A não observância dos requisitos para a contratação temporária implica nulidade do vínculo, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988, ensejando o direito ao recebimento de FGTS, conforme dispõe o art. 19-A, da Lei nº 8.036/1990.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A prorrogação sucessiva de contratos temporários além do limite legal descaracteriza a excepcionalidade da contratação, tornando nulo o vínculo e garantindo ao contratado o direito ao FGTS.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 43, 46 e 55; LC/MT nº 600/2017, arts. 2º e 11; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 765.320 (Tema 916, repercussão geral); TJMT, N.U 1080040-63.2023.8.11.0001, rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão monocrática prolatada no ID 278689369, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou procedente o pedido inicial para declarar nulos os contratos temporários celebrados entre as partes, e condenar o ente estadual ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), referente ao mês de setembro de 2019 e subsequentes.

Quanto à atualização do montante, determinou que deve ser atualizado monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que a prestação se tornou exigível, e os juros moratórios devem incidir conforme a remuneração da caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, desde a citação válida, aplicando-se, a partir de 09/12/2022, a Taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

Em suas razões recursais, o reclamado argumenta que a contratação temporária é válida, pois atende aos requisitos legais estabelecidos, como a necessidade temporária e a excepcionalidade da contratação, conforme previsto na Lei Complementar nº 600/17.

Destaca que não houve renovações sucessivas dos contratos temporários, uma vez que os vínculos foram estabelecidos por meio de processos seletivos distintos, o que afasta a alegação de nulidade dos contratos.

Pontua que a contratação temporária atende aos requisitos do art. 37 da Constituição Federal de 1988 (CF/1988), que exige excepcionalidade para a celebração de contratos temporários, os quais devem ter prazo predeterminado e atender ao interesse público.

Aponta que, com as alterações legislativas pertinentes à matéria discutida nos autos, houve mudança nas regras de prazo da contratação temporária e nas possibilidades de renovação, destacando que, em todos os cenários, a Administração Pública respeitou as determinações legais.

O recurso menciona, ainda, que a execução provisória da sentença pode causar dano irreparável aos cofres públicos, uma vez que os valores pagos dificilmente seriam ressarcidos ao Estado.

Pugna, por fim, pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, e pela reforma da decisão de primeiro grau a fim de que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, alega ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, rechaça os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que se manifestará apenas nos processos que envolvam interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes envolvidas (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade arguida pela parte recorrida, visto que as razões recursais não estão dissociadas da decisão proferida nos autos.

Ainda, deixo de conceder o efeito suspensivo pleiteado pelo recorrente, visto que não configura a hipótese delineada pelo art. 43, caput, da Lei 9.099/95.

Pois bem, ao analisar a documentação acostada aos autos, verifica-se que o reclamante apresentou fichas financeiras referentes aos anos de 2017 a 2020 (IDs 275328378/275328381), demonstrando a celebração de contratos temporários com o Estado de Mato Grosso, na função de técnico administrativo educacional junto à Secretaria Estadual de Educação, nos períodos de 03/2017 a 12/2017, 03/2018 a 12/2018, 02/2019 a 12/2019 e 02/2020 a 12/2020.

Nesse contexto, a Lei Complementar Estadual nº 600/2017, vigente à época da contratação, que disciplina a contratação temporária no âmbito do Estado de Mato Grosso, dispõe em seus arts. 1º, 2º, IV, e 11, II e § 2º:

Art. 2º Considera-se necessidade temporária de excepcional interesse público:

(...)

IV - admissão de profissional da educação básica, professores substitutos ou visitantes, inclusive estrangeiros, pela:

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022)

(...)

b) Secretaria de Estado de Educação - SEDUC.

(Nova redação dada pela LC nº 719/2022).

Art. 11 As contratações de pessoal por tempo determinado observarão o prazo máximo de:

(...)

II - 12 (doze) meses, nas hipóteses previstas nos incisos II, IV, V, VI e VIII do art. 2º; nos incisos I, II e IV do art. 4º e no art. 6º desta Lei Complementar; (redação original)

(...)

§ 2º Apenas os prazos estabelecidos nos incisos I, II e III deste artigo admitem prorrogação, por igual período, desde que permaneçam as condições que ensejaram a contratação (redação original) (grifei).

Assim, com base nos documentos anexados à inicial (fichas financeiras – ID 275328378/ 275328381), restou comprovado que houve a prorrogação sucessiva do contrato temporário da parte reclamante, o que descaracteriza a finalidade estabelecida pelo art. 37, X, da CF/1988.

Isso porque o prazo máximo para renovação de contratações temporárias, previsto na legislação aplicável, é de 24 meses, o que não foi respeitado, considerando que os períodos compreendidos entre 03/2017 e 12/2020 totalizam 42 (quarenta e dois) meses trabalhados, levando-se em conta o período de férias escolares.

Portanto, ficou demonstrada a ocorrência das renovações sucessivas do contrato temporário pela parte recorrente, descaracterizando a 'situação emergencial' e tornando tais instrumentos nulos, nos termos do § 2º do art. 37 da CF/88:

"§ 2º - A não observância do disposto nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade responsável, nos termos da lei".

Desse modo, há que se reconhecer a nulidade do contrato de trabalho mantido junto ao ente público demandado e o direito da reclamante ao recebimento do FGTS, nos termos do art. 37, § 2º, da CF/1988.

Acerca do recolhimento de FGTS, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

De igual forma é o teor do seguinte julgado:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – VERBAS TRABALHISTAS – CONTRATO DE TRABALHO – TÉCNICA ADMINISTRATIVA EDUCACIONAL TEMPORÁRIA - DESVIRTUAMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II e § 2º DA CF - FGTS – TEMA 916 STF – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e sua utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à Constituição Federal, impõe-se o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária. No caso dos autos, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período em que a contratação foi nula (Tema 916- STF). (TJMT – N.U 1080040-63.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024). (grifei)

Sob esse viés, na hipótese versada, constata-se que, embora o reclamado em sua defesa sustente a regularidade dos contratos de trabalho, os quais se deram por meio de processo seletivo, não trouxe nenhum documento para comprovar o alegado, cujo ônus da prova lhe cabia nos termos do art. 373, inciso II do CPC.

Além disso, apesar de apontar alterações legislativas na matéria, deve-se considerar a unicidade contratual em razão do caráter de sucessividade das contratações, o que caracteriza manutenção do vínculo com a Administração Pública.

Portanto, as Leis Complementares nº 719/2022 e nº 755/2023, que alteraram dispositivos da Lei Complementar nº 600/2017, aumentando o prazo da contratação temporária, não devem alcançar situações já consolidadas.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e nego provimento, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025